Tribunal: TCU
Processo: 041.952/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5603/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.952/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Luis Marques de Oliveira (XXX.971.019-XX); Antonietta Greco da Silva (XXX.282.509-XX); Aparecida de Oliveira Pereira (XXX.091.899-XX); Darci de Souza Escobar (XXX.419.299-XX); Dilma Santiago de Oliveira (XXX.549.539-XX); Dirce Marques dos Santos de Oliveira (XXX.095.499-XX); Doroti Lopes dos Santos (XXX.866.729-XX); Edelci da Silva Ferreira (XXX.166.109-XX); Josefa Cebriano da Silva (XXX.939.099-XX); Maria Araci Schneider (XXX.410.009-XX); Maria Nova da Conceicao Lobo (XXX.037.649-XX); Sueli Marques Santos de Oliveira (XXX.970.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.